Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Ilegitimidade ativa. Teoria da asserção. Alegações em abstrato. Pertinência subjetiva. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade ativa dos autores, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em definir (i) a legitimidade ativa dos apelantes para pleitear indenização por vícios em produtos adquiridos com nota fiscal em nome de terceiro; e (ii) reconhecida a legitimidade, a existência de responsabilidade civil da apelada pelos vícios nos aparelhos de ar condicionado.
III. Razões de decidir
3. O recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, ao expor de forma clara os fatos, o direito, as razões e os pedidos de reforma ou, alternativamente, cassação da sentença, em conformidade com o art. 326 do CPC, não havendo vício que impeça o conhecimento do recurso.
4. A alegação de ilegitimidade ativa deve ser analisada à luz da teoria da asserção, que impõe ao juiz a verificação das condições da ação com base nas afirmações constantes da petição inicial, assumindo-se sua veracidade em juízo hipotético.
5. Os apelantes afirmam terem adquirido e custeado diretamente os aparelhos de ar condicionado defeituosos, instalados em sua residência, sendo, portanto, os consumidores finais e, em tese, titulares do direito material alegado, o que lhes confere legitimidade para a causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A apelação que apresenta de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos, com pedidos alternativos de reforma ou cassação da sentença, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC. 2. A legitimidade ativa deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial como verdadeiras para fins de análise das condições da ação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III e IV; 326; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.738.510/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.